Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702870-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Cristiano Goulart Simas Gomes Simas Participações Empresariais Ltda Agravada: Midlej Capital, Recursos, Participações e Tecnologias Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiano Goulart Simas Gomes e pela sociedade empresária Simas Participações Empresariais Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0700613-67.2024.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da norma prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator